Tribunal: TJDFT
Processo: 0738536-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738536-96.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEYSON JONES VIANA ALVES AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, ASSOCIACAO HABITACIONAL DE LIBERTACAO PARA O INQUILINO AHLIRIO, MASSA FALIDA DE COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ SITTA MARTINS, WASHINGTON LUIS DOURADO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEYSON JONES VIANA ALVES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face da ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, da ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DE LIBERTAÇÃO PARA O INQUILINO – AHLÍRIO e da MASSA FALIDA DE COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA: “Cuida-se de impugnação à penhora oposta no âmbito do cumprimento de sentença em epígrafe. A execução decorre de título judicial que rescindiu a relação contratual e condenou as rés a restituírem, solidariamente, os valores desembolsados pelo autor, com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além da multa contratual de 20% prevista no ajuste; a sentença foi mantida em apelação. No curso do feito, foi constrito imóvel indicado à penhora. A parte executada apresentou impugnação (ID 237216693), sustentando, em síntese, que o bem: (i) integra Programa Social de Habitação, não se encontrando no mercado imobiliário comum; (ii) não pode ser objeto de compra e venda, dada sua destinação pública; e (iii) pertence à União Federal, tratando-se, portanto, de bem público e alheio ao patrimônio da AMMVS, razão pela qual seria impenhorável e insuscetível de responder por dívida das executadas. Vieram os autos conclusos. A parte credora manifestou-se quanto à impugnação. É o relatório. Decido. A controvérsia limita-se à validade da penhora lançada sobre imóvel que, segundo a impugnação, não integra o patrimônio da executada e é bem público afetado a programa habitacional. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações. A execução, embora se realize no interesse do credor (art. 797 do CPC), não pode recair sobre bens de terceiros nem sobre bens fora do comércio jurídico. Bens públicos e afetação a programa habitacional. A afetação do imóvel a programa social de habitação e a titularidade dominial da União — como alegado e documentado na impugnação (ID 237216693) — afastam, por si, a possibilidade de constrição de bens públicos submetem-se a regime jurídico de inalienabilidade relativa enquanto afetados (arts. 98 a 100 do Código Civil) e, por corolário, são impenhoráveis, por não poderem ser submetidos à execução comum. Ainda que se cogitasse de direitos possessórios ou de uso vinculados ao programa, a natureza pública do bem e sua destinação social retiram-no do comércio, inviabilizando a alienação judicial e impedindo que responda por dívida privada das executadas. Some-se a isso que, não havendo domínio ou direito real penhorável no patrimônio da executada, a constrição viola a regra do art. 789 do CPC. Ausência de exceções legais. Não se verifica, no caso, qualquer hipótese legal que autorize a constrição de bem público ou de bem afetado a programa social (v.g., dívidas propter rem tributárias diretamente incidentes sobre o próprio bem ou execução específica em face do ente público). Trata-se, aqui, de execução privada, não podendo atingir bem público federal. Adequação do meio executivo. A manutenção da penhora não agregaria utilidade à tutela executiva — porque insuscetível de expropriação — e onera indevidamente o processo, devendo ser substituída por outras diligências sobre bens efetivamente penhoráveis das executadas (art. 835 do CPC), a serem indicadas pelo exequente. Diante desse quadro, improcede a constrição levada a efeito sobre o imóvel em questão, impondo-se o acolhimento da impugnação. Posto isso, ACOLHO a impugnação à penhora (ID 237216693) para DESCONSTITUIR A PENHORA incidente sobre o imóvel apontado nestes autos. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para cancelamento da constrição e de eventuais averbações correlatas, com as cautelas de praxe. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar outros bens das executadas passíveis de constrição (art. 835 do CPC), ou requerer diligências executivas que entender adequadas, sob pena de suspensão do presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, III, do CPC.” O Agravante sustenta (i) que “a decisão agravada ignora que a constrição não recai sobre a propriedade plena da União, mas sobre o domínio útil e os direitos patrimoniais da executada, os quais possuem inequívoco conteúdo econômico e podem ser alienados, nos termos do art. 7o do Decreto-Lei 271/1967, do Decreto-Lei 9.760/1946, do Decreto-Lei 2.398/1997 e da Lei 9.636/1998”; (ii) que “o Direito Real de Uso (CDRU), confere ao concessionário a posse, o uso e o gozo do bem, com a possibilidade de transferência inter vivos ou causa mortis”; (iii) que “Essa faculdade de transmissão e a exploração econômica do imóvel conferem ao domínio útil uma inegável natureza patrimonial, distinguindo-o da propriedade plena da União”; (iv) que “O domínio útil, portanto, integra o patrimônio do concessionário e, como tal, deve responder por suas dívidas, em conformidade com o princípio da responsabilidade patrimonial universal do devedor, previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil (CPC)”; (v) que a “doutrina civilista é unânime em reconhecer que o domínio útil, embora derivado de um bem público, constitui um direito real autônomo, com valor econômico próprio, passível de oneração e alienação”; (vi) que a “penhora, neste caso, não recai sobre a propriedade da União, que permanece intocada, mas sim sobre o direito do particular de usufruir e dispor do bem, que é um ativo de seu patrimônio”; (vii) que “a tese da penhorabilidade do domínio útil e do direito real de uso é amplamente respaldada pela legislação (Decreto-Lei no 271/67, CPC), pela doutrina e pela consolidada jurisprudência dos tribunais em todas as esferas”; (viii) que “A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o domínio útil e o direito real de uso de bens públicos são passíveis de penhora”; e (ix) que “a ação original data de 2016 e, até o momento, o único instrumento executório que restou positivo foi a penhora de tais imóveis, de modo que, caso não seja mantida a penhora, a satisfação do crédito pode nunca ocorrer”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para manter a penhora e a averbação até o julgamento definitivo” e, ao final, o seu provimento para reconhecer “a penhorabilidade do domínio útil e direitos de uso”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O direito real de uso da Agravada (IDs 230389800 e 232990619) possui caráter personalíssimo e por isso em princípio não é suscetível de penhora, presente o disposto nos artigos 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIDA A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. LEI FEDERAL 11.977/2009. DIREITO REAL DE USO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A despeito das alegações no sentido de a legislação permitir a penhora dos direitos aquisitivos, inviável, como bem destacado na decisão agravada, a constrição dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais, porquanto referido bem foi adquirido pelo devedor por meio de programa habitacional (Minha casa, Minha vida) gerenciado pelo Governo Federal, cujas regras constam da Lei Federal 11.977/2009. De acordo com referida lei, o imóvel adquirido integra o patrimônio do ente público, que apenas cede o direito de uso ao particular inscrito e beneficiado no programa habitacional, havendo restrições para a alienação, locação ou transferência deste para outro titular. 2. Considerando que a agravada/executada é detentora somente do direito real de uso, de caráter personalíssimo, que não pode ser transmitido ou alienado a terceiros, não é possível a penhora dos direitos aquisitivos do bem para pagamento de dívida do devedor, como pretende o agravante (ao menos até que sejam quitadas as parcelas do financiamento dirigido aos adquirentes), pois o bem integra o patrimônio do ente público. Entender de modo diverso seria permitir penhora sobre bem de terceiro estranho à lide (Poder Público), o que não pode ser aceito dada a afronta ao Princípio da Patrimonialidade (art. 789, Código de Processo Civil). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0730092-45.2023.8.07.0000, 5a T., rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 14/12/2023)” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator